Tribunal: TJSP
Processo: 1012472-89.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – Pretensão amparada em contrato de prestação de serviços de advocacia no qual estabelecido honorários ad exitum de 30% sobre a indenização trabalhista final alcançada, sendo que a parte autora recebeu valor abaixo e quer esclarecimento dos depósitos e levantamentos feitos pelo advogado – Contestação do escritório contratado e suas sócias apontando sua ilegitimidade

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – Pretensão amparada em contrato de prestação de serviços de advocacia no qual estabelecido honorários ad exitum de 30% sobre a indenização trabalhista final alcançada, sendo que a parte autora recebeu valor abaixo e quer esclarecimento dos depósitos e levantamentos feitos pelo advogado – Contestação do escritório contratado e suas sócias apontando sua ilegitimidade passiva, eis que a ação foi ajuizada e acompanhada exclusivamente por um advogado parceiro, também corréu – Pretensão julgada procedente em primeira fase, eis que o contrato foi celebrado com o escritório réu, devendo todos advogados citados prestarem contas dos seus serviços – Irresignação recursal do escritório réu e das suas sócias reiterando os argumentos de ilegitimidade passiva – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Caracterização – Circunstância em que o contrato foi celebrado entre a parte autora e o escritório de advocacia corréu, no qual estabelecido que ele seria responsável pelo ajuizamento da ação e seu acompanhamento até o trânsito em julgado – Situação em que a designação de sócio, empregado ou parceiro para atuar como advogado na ação proposta não exime a responsabilidade daquele de prestar contas do serviço prestado, na forma do Estatuto da OAB, Código de Ética e Código Civil – Circunstância em que todos devem prestar contas, inclusive do advogado corréu que atuou no processo trabalhista, foi citado e é revel – Sentença mantida – Apelação não provida.*